Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Processo : 0718898-87.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em mandado de segurança, que indeferiu tutela visando ao reconhecimento da ilegalidade da exclusão da candidata do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar de Águas Claras – D/F e consequente permissão para participação nas demais fases. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0709213-02.2019.8.07.0018), superveniente sentença denegando a segurança, proferida em 04.12.2019[2], transitada em julgado em 02.03.2020[3]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11183157- p. 12/15. [2] Id. 51439685 dos autos na origem – no 0709213-02.2019.8.07.0018. [3] Id. 58012663 dos autos na origem – no 0709213-02.2019.8.07.0018.